Tribunal: TJMT
Processo: 1000162-04.2020.8.11.0031
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ERROR IN JUDICANDO. CONTUMÁCIA VERIFICADA. COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA NÃO APRECIADO. AUTOR QUE RESIDE NA ZONA RURAL. SENTENÇA ANULADA. DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO PREJUDICADO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
In casu, o recorrido não compareceu à audiência de conciliação, constando manifestação do patrono anterior à ocorrência do ato para cancelamento da audiência designada, porque a parte autora reside na zona rural e não possui recursos tecnológicos necessários para participação no ato.
Comparecimento obrigatório, nos termos do Enunciado 20 do FONAJE.
Apresentada justificativa plausível, o retorno dos autos para redesignação da audiência de conciliação e prosseguimento do feito é medida que se impõe.
Sentença anulada.
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MANOEL CASSIANO BEZERRA - CPF: 206.818.281-53 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020